Tribunal: STF
Processo: RE 1219155
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado (eDOC 5, p. 4):
    PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA.. SUSTENTADA A TESE DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA, ALIADO À PROVA ORAL, NÃO DEIXA DÚVIDAS QUANTO À OCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO PENAL. PLEITEADO O RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, TENDO EM VISTA QUE UM "TAPA NA CARA" NÃO VIOLARIA O BEM JURÍDICO PROTEGIDO PELA NORMA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. A LEI MARIA DA PENHA VISA A TUTELAR NÃO SÓ A INCOLUMIDADE FÍSICA DA MULHER, COMO TAMBÉM OS ASPECTOS MORAIS E MENTAIS. ALEGADA A NÃO RECEPÇÃO DA INFRAÇÃO DE VIAS DE FATO PELA CF. NÃO ACOLHIMENTO. RELEVÂNCIA DO BEM JURÍDICO TUTELADO. RECEPÇÃO PELA CF/88. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. PARECER DA PGJ NESSA LINHA. RECURSO IMPROVIDO. UNANIMIDADE. 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 6, p. 5-13), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal. Busca-se, em síntese, a absolvição do recorrente pela aplicação do princípio da insignificância.
    É o relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a matéria suscitada sob a sistemática da repercussão geral.
    Com efeito, esta Corte, no julgamento do AI 747.522 RG, Rel. Min. Cezar Peluso, concluiu pela inexistência de repercussão geral da questão relativa à aplicação do princípio da insignificância (Tema 183), em entendimento assim sintetizado:
     “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Princípio da insignificância. Atipicidade da conduta. Ofensa ao art. 5°, incs. XXXV, LV e LIV, da Constituição Federal. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão do reconhecimento de aplicação do princípio da insignificância, porque se trata de matéria infraconstitucional.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 328 do RISTF.
    Intimem-se.
    Brasília, 1º de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente